Tribunal: TJDFT
Processo: 0001413-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB EFEITO DE ÁLCOOL E SEM HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. EXAME DE ALCOOLEMIA POR ETILÔMETRO. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA CONDENAR O RÉU NOS TERMOS DA DENÚNCIA.

1. O conjunto probatório expressa coerência e harmonia, registrando o dolo do acusado que consciente e voluntariamente violou proibição legal de dirigir embriagado e sem Permissão ou Carteira de Habilitação. As provas, nesse sentido, foram submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito. Ao reverso, a responsabilidade do apelado está evidenciada por elementos conectados e complementares, inicialmente coletados em inquérito, todavia não restritos a este.

2. Conforme previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, as provas não repetíveis, como o teste de alcoolemia, são hábeis a fundamentar uma condenação, perfazendo o referido teste procedimento administrativo realizado por agentes públicos, com presunção de legalidade, somente anulável mediante prova idônea em sentido contrário.

3. Recurso conhecido e provido.